Tribunal: STF
Processo: ARE 736415
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. CONTRATO DE ADESÃO ALTERADO UNILATERALMENTE EM MOMENTO POSTERIOR. NORMA CONTRATUAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.